Tribunal: TJPA
Processo: 0816891-62.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816891-62.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE CANDIDO SANTANA BENTES

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido revisional, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de sentença que condenou o requerente à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crime tipificado no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, “a”, e art. 71,
caput
, todos do CP, na redação vigente à época dos fatos. A defesa sustenta equívoco na valoração da reincidência, com base em condenação cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao fato delituoso, pleiteando o redimensionamento da pena e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a reincidência reconhecida na sentença condenatória, diante de o trânsito em julgado da condenação anterior ter ocorrido após a prática do crime objeto da ação penal originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação considerada como fundamento para a reincidência somente transitou em julgado em 24/06/2010, sendo os fatos do presente processo anteriores a essa data, entre o segundo semestre de 2008 e o primeiro semestre de 2009.

4. Conforme art. 63 do CP, a reincidência exige que o novo crime seja cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior.

5. Reconhecida a ausência de reincidência, impõe-se a exclusão da agravante e o redimensionamento da pena.

6. Pena-base mantida em 06 anos de reclusão; na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes; na terceira fase, mantida a fração de aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, resultando na pena definitiva de 07 anos de reclusão, com fixação do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente para redimensionar a pena aplicada ao requerente para 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência penal exige que o novo crime tenha sido cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior. 2. A inexistência de trânsito em julgado da condenação anterior à prática do crime impede a configuração da reincidência e autoriza a readequação da pena e do regime prisional.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 63, 71, 214 (redação revogada), 224, “a”; CPP, art. 621, I.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e encerrada aos quinze dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, requerida por
José Cândido Santana Bentes,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. sentença que, nos autos da Ação Penal de n.º 0006333-05.2009.8.14.0028, o condenou à reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a” (redação vigente ao tempo do fato criminoso), c/c art. 71,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Aduz a defesa, em síntese, equívoco laborado pelo Juízo, ao entender pela reincidência do requerente com supedâneo em condenação criminal (Processo n.º 5010314-69.2013.827.2706), cujo trânsito em julgado ocorrera após o cometimento do fato criminoso em apuração.

Nesses termos, clama pelo redimensionamento da pena, para afastamento da agravante atribuída, e conseguinte alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em Petição à ID 22580704, a defesa roga pelo deferimento liminar da presente revisional.

Custas processuais recolhidas após determinação, consoante ID 22748289.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 22748289.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
procedência
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Conheço do pedido revisional, pois presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Na hipótese em testilha, compulsando a documentação juntada ao processo eletrônico, constato que o requerente foi condenado nos autos da Ação Penal de n.º 0006333-05.2009.8.14.0028, à reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a” (redação vigente ao tempo do fato criminoso), c/c art. 71,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Os fatos datam do segundo semestre do ano de 2008 e o do início do ano de 2009.

Aduz a defesa equívoco laborado pelo Juízo, ao entender pela reincidência do requerente com supedâneo em condenação criminal (Processo n.º 5010314-69.2013.827.2706), cujo trânsito em julgado ocorrera após o cometimento do fato criminoso em apuração.

Com razão à defesa.

Do exame do documentos amealhados, extrai-se que o Processo de Execução n.º 5010314-69.2013.8.27.2706/TO, faz referência ao Processo de Conhecimento n.º 2009.0003.2348-3, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO, no qual o requerente restou condenado à pena definitiva de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do tipo penal capitulado no art. 214, c/c art. 225, §1º, inciso I, e §2º, c/c art. 71,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal Brasileiro.

Os atos apurados no processo supramencionado também remontam ao segundo semestre do ano de 2008 e ao primeiro semestre do ano de 2009, tal qual os fatos apurados no processo originário da presente revisional. Não obstante, a condenação referente ao Processo de Conhecimento n.º 2009.0003.2348-3, foi alcançada pelo trânsito em julgado somente em 24/06/2010, ou seja, posteriormente, ao crime objeto de apuração nos autos de n.º 0006333-05.2009.8.14.0028

Com efeito, consoante previsão do art. 63 do Código Penal, ocorre a reincidência quando o réu vier a cometer novo crime
após
o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime anterior àquele versado no feito.

Nesse contexto, transitada em julgado a condenação por crime anterior, posteriormente ao delito
sub examine,
impositiva a exclusão da agravante em tela.

Nessa conjuntura, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPUTADA:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base imposta pelo Juízo sentenciante em
06 (seis) anos de reclusão
, inclusive, determinada no mínimo legal previsto para o delito vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, pelo que mantida a reprimenda no quantum basilar.

Na
terceira fase
, diante do reconhecimento da continuidade delitiva, mantenho a majoração atribuída em 1/6 (um sexto) pelo Juízo sentenciante, com conseguinte atribuição da pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO da Revisão Criminal e a julgo PROCEDENTE,
para redimensionar a pena atribuída ao requerente a
07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025